Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-44.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-44.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RERIVAN BITENCOURT DO ROSARIO

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, devendo-se observar os critérios legais previstos nos §§ 2.º a 6.º do mesmo dispositivo.

2. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes da demanda, inclusive os honorários advocatícios, ainda que não haja julgamento de mérito.

3. A desistência da ação pela parte autora, após a citação e manifestação do réu, configura hipótese em que restou evidenciada a necessidade de atuação processual da parte demandada, o que impõe a condenação da autora ao pagamento de honorários.

4. Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000015-44.2021.8.05.0109, em que é apelante
RERIVAN BITENCOURT DO ROSARIO
e apelado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25